Tribunal: TJSP
Processo: 1004697-71.2017.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
*COBRANÇA – pretensão do autor ao recebimento de valor devido pela requerida em virtude de contrato de empréstimo denominado "CAIXA RESERVA AVAL" – ação improcedente com apelo do banco – inconformismo injustificado tendo em vista que a existência da operação não restou minimamente comprovada – autor que não apresentou o contrato supostamente firmado pelas partes e inicial que traz informações

Ementa:
*COBRANÇA – pretensão do autor ao recebimento de valor devido pela requerida em virtude de contrato de empréstimo denominado "CAIXA RESERVA AVAL" – ação improcedente com apelo do banco – inconformismo injustificado tendo em vista que a existência da operação não restou minimamente comprovada – autor que não apresentou o contrato supostamente firmado pelas partes e inicial que traz informações vagas e imprecisas, acompanhada de documentos confeccionados unilateralmente – autor que não comprovou os fatos constitutivos do direito invocado – art. 373, I, do CPC - demanda improcedente - recurso improvido.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000592108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004697-71.2017.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelado PATRICIA APARECIDA EVANGELISTA ME -
EPP.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL
PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004697-71.2017.8.26.0642 -Voto no
2
Apelação Cível no 1004697-71.2017.8.26.0642
Apelante: Itaú Unibanco S/A
Apelado: Patricia Aparecida Evangelista Me - EPP
Comarca: Ubatuba
Voto no 36.168
*COBRANÇA pretensão do autor ao recebimento de
valor devido pela requerida em virtude de contrato de
empréstimo denominado “CAIXA RESERVA AVAL”
ação improcedente com apelo do banco inconformismo
injustificado tendo em vista que a existência da operação
não restou minimamente comprovada
autor que não
apresentou o contrato supostamente firmado pelas partes e
inicial
que
traz
informações
vagas
e imprecisas,
acompanhada
de
documentos
confeccionados
unilateralmente
autor que não comprovou os fatos
constitutivos do direito invocado art. 373, I, do CPC -
demanda improcedente - recurso improvido.*
1. Cuida-se de ação de cobrança, ajuizada
por ITAÚ UNIBANCO S/A em face de PATRÍCIA APARECIDA
EVANGELISTA
EPP,
objetivando
o
recebimento
de
R$125.439,90, devidos pela requerida em virtude da
utilização de numerário disponibilizado através de
contrato de empréstimo denominado “CAIXA RESERVA AVAL”.
2. A r. sentença de fls. 261/266 julgou
improcedente o pedido e condenou o autor ao pagamento
das
custas
processuais
e
honorários
advocatícios
arbitrados em 10% do valor da causa. Embargos de
declaração foram opostos pelo autor (fls. 271/275) e
rejeitados (fls. 277/279).
3.
Apelou
o
autor
(fls.
284/294),
insistindo que o valor cobrado decorre do contrato CAIXA
RESERVA AVAL no 11116-156600326573, “originário da conta
no 32657-3, vinculada a conta corrente no 19091, junto à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004697-71.2017.8.26.0642 -Voto no
3
agência no 1566” (fls. 290) e alegando que “em sede de
réplica demostrou a regularidade da inicial, dos termos
do contrato extraviado e do quadro demonstrativo do
débito” (fls. 286), sendo certo ainda que a inicial veio
acompanhada dos extratos da referida conta corrente, os
quais são suficientes para comprovar a disponibilização
do numerário à requerida bem como seu inadimplemento.
Por fim, esclareceu que o contrato CAIXA RESERVA AVAL
disponibiliza limite de crédito de modo similar ao
cheque especial, porém, disponível em uma conta chamada
CONTRATUAL, sendo que “o limite disponível nessa conta
contratual (vinculada) é movimentado transferindo-se o
valor disponível na conta vinculada para a conta
corrente
do
cliente”
(fls.
290).
Assim,
conforme
comprovam os extratos acostados aos autos, “o limite de
crédito disponível na conta vinculada no 32657-3 foi
transferido
à
conta
corrente
no
19091,
mediante
transações descritas” (fls. 291).
4. O recurso foi processado e respondido
(fls. 300/303). Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
5. O recurso não comporta provimento.
Considerando
que
a
sentença
combatida
muito
bem
apreendeu a questão, fica mantida por seus próprios
fundamentos consoante o art. 252 do RI/TJSP (fls.
264/265):
“Destarte,
compulsando
os
autos,
verifico
que
as alegações
da instituição
financeira autora no sentido de que a empresa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004697-71.2017.8.26.0642 -Voto no
4
ré firmou um contrato de empréstimo denominado
CAIXA RESERVA AVAL, por meio de sua conta
corrente no 19091-2, no dia 17 de julho de
2015
não
restaram
comprovadas,
tampouco
minimamente demonstradas. Senão vejamos.
Não obstante a ausência de qualquer
contrato pactuado entre as partes, em análise
à documentação acostada aos autos, em especial
ao extrato bancário da conta corrente no
19091-2, de titularidade da empresa ré (fls.
37/178), observo que inexiste disponibilização
da referida quantia em prol da requerida.
Na realidade, mormente a existência de
algumas
menções
a
empréstimos
intitulados
EMPREST. CAPITAL DE GIRO (cf. fls. 129),
denota-se que a denominação da operação, assim
como
os
valores,
R$150.000,00
e
de
R$41.000,00, e a data, dia 13 de julho de
2015, são absolutamente díspares com a dívida
apontada na petição inicial.
No mais, o extrato referente à conta
bancária
no
32657-3,
de
titularidade
da
empresa ré, apesar de possuir uma movimentação
no valor de R$120.000,00, tal fora denominada
como sendo RECLASSIF. SDO. DEVEDOR, bem como
fora realizada no dia 7 de agosto de 2017
(fls. 35), sendo certo ainda que não possui
qualquer menção à eventual vínculo com a conta
corrente no 19091-2. Conclui-se, portanto,
tratar-se de dívida diversa daquela mencionada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004697-71.2017.8.26.0642 -Voto no
5
na exordial.
Nesse ínterim, evidencio que a única
movimentação da conta corrente no 32657-3 que
se apresenta vinculada à conta bancária no
19091-2, refere-se a uma transferência de um
valor no montante de R$100.000,00 em prol
desta última, realizada no dia 19 de setembro
de 2016 (fls. 32 e 161), ou seja, novamente
diferente daquela operação ora cobrada.
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a
presente ação proposta pelo ITAÚ UNIBANCO S/A
em face de PATRÍCIA APARECIDA EVANGELISTA
EPP.”
6. Assim, permanece a sentença conforme
lançada, inclusive no tocante ao carreamento das verbas
de sucumbência, majorando-se apenas a verba honorária
devida ao patrono da requerida para 12% do valor
atualizado da causa consoante o art. 85, §11, do CPC.
7.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js